Tribunal: STF
Processo: HC 215418
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário 154.568/CE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento ao recurso. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pelo modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de duplo homicídio qualificado em concurso de agentes, em razão de disputa entre facções criminosas rivais, além de o agente já responder a outras duas ações também por homicídios. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    4. No caso em exame, o agente está custodiado desde 10/6/2020, e a defesa alega excesso de prazo da prisão preventiva.



    5. No entanto, o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido encerrada a instrução, estando em fase de apresentação de memoriais finais, o que afasta, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, mormente porque são delitos muito graves, sendo o agente contumaz na prática de delitos, e o período de 1 ano e 9 meses de custódia preventiva não pode ser considerado exacerbado, dadas as circunstâncias já mencionadas.



    6. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem, "embora de forma lenta, o feito segue seu trâmite normalmente, não havendo comprovação de desídia estatal, especialmente se considerada a necessidade de esperar a conclusão e juntada do laudo de comparação balística, bem como que, embora intimada, a defesa ainda não apresentou alegações finais, e que, por motivo de força maior (pandemia da COVID-19), houve um atraso generalizado, mas justificado, nos fluxos processuais país afora. [...] Acrescente-se que, em 18/10/2021, o magistrado de origem renovou a intimação da Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE para, no prazo de 10 dias, remeter àquele juízo o laudo de comparação balística entre as armas apreendidas. No entanto, referido instituto pericial informou estar com excesso de exames para realizar e escassez de profissionais, tendo, de todo modo, incluído a solicitação relativa ao feito na fila de prioridades. Desse modo, embora a prisão do paciente já perdure por mais de 01 ano, conclui-se que a impetração não logrou demonstrar violação aos limites da razoabilidade, não tendo comprovado, como já salientado, a ocorrência de desídia estatal no presente caso".



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O paciente foi preso pela suposta prática de crime previsto nos art. 121 § 2º, inciso VI, do CP, fato ocorrido em 11 de Maio de 2020. Findadas as investigações pela autoridade policial, teve prisão temporária decretada em 03/06/2020, mandado cumprido em 10 de junho de 2020, prisão posteriormente convertida em preventiva, permanecendo encarcerado desde então. Até a presente data, a defesa aguarda o cumprimento da diligência requisitada pela acusação para que possa apresentar seus memoriais, perícia indispensável para o esclarecimento dos fatos, causando assim, grave constrangimento ilegal ao paciente que se encontra preso cautelarmente desde o dia 10/06/2020, sem que tenha havido o encerramento da ação penal respectiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    No caso, o Magistrado singular indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que “o requerente, acompanhado de outros indivíduos ainda não identificados, mediante disparos de arma de fogo, ter ceifado a vida das vítimas José Anderson Boaventura Lima e José Davi Celestino da Silva. Ressaltando-se que a motivação do crime seria o fato de José Davi pertencer à facção criminosa GDE, adversária da fação integrada pelo requerente – Comando Vermelho. [...] Ademais, não se pode olvidar que, além de integrar grupo criminoso, Francisco de Oliveira Pereira estaria envolvido em outros dois homicídios (IP 488-363/2020 e 488-364/2020)” (e-STJ fls. 268/269). 



    [...] 



    Cumpre esclarecer que o ora agravante está custodiado desde 10/6/2020, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 290/293): 



    O paciente foi preso em temporariamente em 10.06.2020,sendo prorrogada por um prazo de mais 30 (trinta) dias. A denúncia foi oferecida em 12.08.2020, ocasião em que houve a representação pela prisão preventiva do paciente. Denúncia recebida em 13.08.2020, sendo decretada a prisão preventiva do paciente. O mandado de citação do denunciado foi expedido em 02.09.2020. O paciente foi citado em 23.09.2020, apresentando sua defesa preliminar em 26.02.2021. Em 04.03.2021, foi ratificado o recebimento da denúncia pelo juiz, ocasião em que foi designada audiência de instrução para o dia 21.05.2021. Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, foi realizado o interrogatório do paciente, seguido das alegações finais do MP. O Magistrado determinou que se oficiasse a PEFOCE para que fosse juntado aos autos o laudo de comparação balística, assim como concedeu prazo para apresentação de memoriais finais pela defesa. O processo encontra-se, atualmente, em fase de diligencia, aguardando a juntada aos autos do laudo de comparação balística pela PEFOCE, e a apresentação dos memoriais finais da defesa. Faz-se necessário ressaltar, ainda, que houve pedido de relaxamento de prisão, também por excesso de prazo (nº. 0010764-26.2021.8.06.0112), na data de 20/04/2021, os quais foram prontamente analisados pelo juiz a quo, ainda no dia 30/04/2021,demonstrando a ausência de desídia ou demora irrazoável na condução do processo. 



    [...] 



    Assim, tendo sido encerrada a instrução criminal, estando no aguardo apenas do cumprimento de uma diligência solicitada pela acusação e da apresentação de memoriais pela defesa, portanto, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, consoante a Súmula nº 52, do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido encerrada a instrução, o que afasta, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo no feito, mormente porque são delitos muito graves, sendo o agente contumaz na prática de delitos, e o período de 1 ano e 9 meses de custódia preventiva não pode ser considerado exacerbado, dadas as circunstâncias já mencionadas. 



    Realmente, as especiais circunstâncias da causa (duplo homicídio qualificado em concurso de agentes, em razão de disputa entre facções criminosas) não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. Há justificativa, pelo se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo porque encerrada a instrução criminal, estando os autos em fase de apresentação de memoriais finais. 



    Além disso, as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com o Juízo de origem, o paciente, além de integrar grupo criminoso, estaria envolvido em outros dois homicídios.



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante ilegalidade. 



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente